Tribunal: STF
Processo: ARE 1409248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPULSO OBRIGATÓRIO – NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL – ARTIGO 496, § 1º DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR - REPOSIÇÃO SALARIAL - ÍNDICE DE 4,68% - ACORDO DE PARCELAMENTO DESCUMPRIDO - DIREITO AOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - Cumpre consignar que, à teor do § 1º do artigo 496 do Código de Processo Civil vigente, somente nos casos em que não for interposta a apelação do Ente Público no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, ou seja, uma vez interposto o recurso de Apelação, como no caso em análise, não há falar em Remessa Necessária, razão pela qual dela não se deve conhecer.



    2 - Consigna-se o conhecimento parcial do recurso voluntário, pois que quanto a correção monetária e juros, a sentença foi prolatada nos extatos termos vindicados.



    3 - In casu, é importante pontuar que não estamos diante de típica progressão funcional, mas sim de valores retroativos que não foram pagos ao autor, ou seja, busca ela a cobrança de montante retroativo de subsídio, ocorrido em virtude de implementação de reajuste.



    4 - Não há falar em prescrição, pois o Estado estipulou o pagamento das diferenças de subsídios a partir de maio de 2015, de forma parcelada, e a ação foi ajuizada em dezembro/2017.



    5 - Após reconhecer o dever de perpetrar a reposição e formular acordo com os Policiais Militares, o apelante deixou de cumprir o pactuado, não procedendo o pagamento dos valores em atraso, ante a ausência de capacidade orçamentário-financeira.



    6 - Tem-se o argumento de que o acordo não existiu diante da ausência de previsão legal para o efetivo pagamento. Entretanto, não merece guarida as alegações suscitadas pelo recorrente, uma vez que eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei.



    7 - Comando imperativo da lei não pode ser relegado ao alvedrio do Administrador, sob o argumento de ausência de recursos orçamentários. Uma vez devida a reposição salarial, estando a administração em atraso e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante.



     8 - O recorrente não apresenta evidência acerca da impropriedade dos valores requeridos, pois que inexistente planilha de cálculo nesse sentido. Inexiste respaldo para a insurgência estatal quanto ao valor devido, pois que, mero cálculo dos valores consignados nos extratos fornecidos pela própria Secretaria da Administração. A imposição dos consectários legais não configura bis in idem, pois a atualização apresentada pela parte restringe-se à data do ajuizamento.



    9 - Remessa Necessária não conhecida. Recurso voluntário parcialmente conhecido e improvido. Honorários advocatícios em 3% (três por cento) – artigo 85, § 11º do NCPC, considerado o quantum fixado em liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente